Tribunal: TJMT
Processo: 1018915-26.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1018915-26.2025.8.11.0001
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ
RECORRENTE: SELMA BATISTA ALEXANDRE NOVAIS
RECORRIDO: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 10 a 12/02/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO À SAÚDE. RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO. ELETROCONVULSOTERAPIA (ECT). LIMITAÇÃO DE SESSÕES. LAUDO MÉDICO INSUFICIENTE. CONTRARRAZÕES COM PEDIDO CONTRAPOSTO. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso inominado interposto por Selma Batista Alexandre Novais contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais proposta em face do plano de saúde de autogestão MT Saúde. A sentença determinou o custeio de 20 sessões de Eletroconvulsoterapia (ECT), conforme prescrição médica inicial, e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00. A autora recorreu pleiteando a retirada do limite de sessões impostas na sentença. O recorrido apresentou contrarrazões com pedido contraposto de improcedência total da ação, alegando ausência de cobertura obrigatória e inexistência de danos morais indenizáveis. O Ministério Público opinou pelo provimento do recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a ampliação judicial do número de sessões de ECT, além das 20 inicialmente prescritas e deferidas; (ii) estabelecer se é cabível o conhecimento de pedido contraposto formulado em sede de contrarrazões ao recurso inominado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A ampliação judicial da cobertura de sessões de ECT pelo plano de saúde exige comprovação técnica atualizada da necessidade do tratamento além do prescrito originalmente; na ausência de laudo médico posterior ou novo relatório clínico que justifique a continuidade do procedimento, não se admite o afastamento do limite fixado na prescrição inicial.
A sentença recorrida deferiu integralmente o pedido constante na inicial, limitando-se às 20 sessões prescritas, de modo que o pedido recursal visa modificar o objeto do pedido inicial sem respaldo probatório, configurando inovação indevida.
Não se conhece de pedido contraposto formulado nas contrarrazões do recorrido, por se tratar de meio inadequado para impugnação de capítulo desfavorável da sentença, devendo ser utilizado recurso próprio para essa finalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido. Pedido contraposto não conhecido.
Tese de julgamento:
"A ampliação judicial do número de sessões de tratamento médico prescrito exige comprovação técnica atualizada da necessidade terapêutica.2.O pedido contraposto formulado em contrarrazões ao recurso inominado é incabível e não deve ser conhecido."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1o, III, e 6o; CPC, art. 98, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJ-GO, RI no 54204257820218090051, Rel. Dioran Jacobina Rodrigues, 10o Juizado Especial Cível de Goiânia.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018915-26.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SELMA BATISTA ALEXANDRE NOVAIS - CPF: 847.284.181-20 (RECORRENTE), MARIELY FERREIRA MACEDO - CPF: 022.292.661-95 (ADVOGADO), INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 05.794.356/0001-68 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026